Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-32.2018.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR TERCEIRO. GARANTIA POR MEIO DE FIANÇA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. COBRANÇA DEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais, em razão de cobrança que a autora entende ser indevida. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de empréstimo bancário firmado por terceiro. Inadimplemento que resultou em negativação do nome da autora, fiadora. Ausência de demonstração de quitação. Na forma do art. 818 do Código civil, pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. No caso, a autora se obrigou, por meio de contrato de fiança, ao pagamento de dois empréstimos: um de R$ 20.000,00 e outro de R$ 35.000,00 (ID. 17098798). Após inadimplemento do devedor originário, o valor total da dívida atingiu a monta de R$ 86.304,96, os quais deveriam ser adimplidos em 18 parcelas de R$ 4.794,72 (ID. 17098777 – pág. 26). Segundo a autora, o contratante financiado entabulou acordo para pagamento do débito supracitado em 4 parcelas de R$ 4.794,72. Todavia, não há prova de tal alegação, tampouco da quitação do valor integral do débito. Assim, é de se reconhecer a regularidade das cobranças.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de que o débito não existe, tornando a inscrição do nome da autora indevida, não há lugar para condenação por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J